Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737685-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: V.F.M.J. REU: L.M.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por V.F.M.J. visando desconstituir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível no processo 0739185-68.2019.8.07.0001, em que L.M.A. ofertou as contas relativas à curatela de D.A.F.M. genitora dos litigantes. O acórdão negou provimento à apelação interposta pelo ora autor contra a sentença que julgou regulares as contas apresentadas pelo curador referentes ao período de 14/11/2017 a 31/12/2018. O acórdão transitou em julgado em 06/09/2023. O autor fundamenta o seu pedido na alegação de manifesta violação de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC), apontando a ofensa ao artigo 5o inciso LV da Constituição Federal, e artigos 369, 371, 550 § 3o, 551 §§ 1o e 2o e 552 do CPC. Em linhas gerais, alega que o Juízo processante proferiu a sentença sem oportunizar a produção de prova técnica com o que pretendia demonstrar, entre outras, a apropriação indevida de recursos financeiros da curatelada, omissões de receitas relevantes e a desproporcionalidade de despesas atribuídas à curatelada. A questão, no entanto, não está bem delineada no processo. Assim, defiro o prazo de 15 dias para o autor emendar a petição inicial na forma do art. 321 do CPC, sob pena de extinção do feito, como determina o art. 330 do CPC, devendo: a) Indicar, com precisão e objetividade, em que consiste a violação manifesta da norma jurídica; b) Descrever, de forma circunstanciada, os fatos e os fundamentos jurídicos constitutivos do direito e do pedido veiculado; c) Formular adequadamente o pedido de rescisão. Por envolver dados sensíveis da curatelada, cadastre-se o segredo de justiça. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e